Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701100-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA MARQUES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo n. 0733504-67.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine o réu a lhe fornecer o aparelho “CPAP E MAÁSCARA ORONASAL”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. O laudo que instrui a inicial não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação. Outrossim, o documento de id 128337710 - Pág. 1 demonstra que a parte autora já está cadastrada para o recebimento do insumo e que se encontra na 64.a posição da lista de entrega. Não foram trazidos aos autos indícios de que houve preterição da parte requerente em relação a outros pacientes para o recebimento do aparelho, que é fornecido pela SES/DF mediante ordem cronológica de solicitação. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observado ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei n.o 8.080/1990. Assim, ausentes evidências de ilegalidade na atuação da Administração, mormente quanto aos critérios de risco e de ordem de atendimento, a intervenção do Judiciário se revela imprópria. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que “o tratamento indicado pela especialista pneumologista, Dra. Gilda Elizabeth Oliveira da Fonseca (CRM/DF 7.797), quem descreveu com riquezas de detalhes o que ocorre com a paciente devido a APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE, além de comorbidades apresentada pela paciente agrava ainda mais a situação da paciente. A demora e falta de equipamento nos estoques da SES/DF vem ocasionando sérios prejuízos aos assistidos que necessitam do tratamento, como é o caso da recorrente”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para “determinar ao agravado a obrigação de fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, CPAP e máscara oronasal, nos termos da prescrição médica anexa, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além da agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Com efeito, é dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. A agravante realiza acompanhamento no Hospital Regional da Asa Norte por apresentar Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, HAS e obesidade e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico, segundo laudo médico de ID 128337708 (origem). Consta do Relatório Médico que a agravante possui quadro de apneia obstrutiva do sono grave e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito. Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 64 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, os seguintes insumos: CPAP E MÁSCARA ORONASAL, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito